Tribunal: STF
Processo: ARE 1407126
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO EM FACE DO ARTIGO CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 478, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012, DO ARTIGO 1º, §§ 1º,3º, E 4º E ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, AMBOS DA LEI Nº 635, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2015 BEM COMO DO DECRETO Nº 149, DE 26 DE JULHO DE 2016, TODOS DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, QUE TRATAM, RESPECTIVAMENTE, DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL E DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO TOCANTE AO PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI Nº 478/2012. DISPOSITIVO LEGAL REFERENTE AO ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNCIONAL QUE FOI REVOGADO PELA LEI Nº 784/2017, EDITADA APÓS A PROPOSITURA DESTA REPRESENTAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE SE ORIENTA NO SENTIDO DE QUE A REVOGAÇÃO DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO, MESMO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, ENSEJA A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, POIS AINDA QUE A LEI INCONSTITUCIONAL REVOGADA PRODUZA EFEITOS CONCRETOS, O CONTROLE ABSTRATO DECONSTITUCIONALIDADE É PROCESSO DE CARÁTER OBJETIVO. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE OARTIGO 1º E SEUS PARÁGRAFOS 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, AO ESTABELECEREM QUE OADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL SERIA CONCEDIDO ATÉ O LIMITE DE 100%DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR POR ATO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO BEM COMO QUEOS CRITÉRIOS PARA A SUA CONCESSÃO SERIAM ESTABELECIDOS POR DECRETO, VIOLARAM OPRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL, TENDO EM VISTA QUE O ALUDIDO ADICIONAL É PARCELA QUECOMPÕE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO, IMPLICANDO EM AUMENTO DE DESPESA.VÍCIO CONFIGURADO. MATÉRIA QUE DEVE SER TRATADA POR MEIO DE LEI EM SENTIDOFORMAL, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 98, INCISO V E 112, §1º, INCISO II, ALÍNEA A AMBOS DACARTA ESTADUAL E DO ARTIGO 37, INCISO X DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE DESTACORTE. LEI IMPUGNADA QUE DEVERIA TER ESTIPULADO UM PERCENTUAL FIXO E CRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL. NORMA IMPUGNADA QUE AO PERMITIR UM PERCENTUAL VARIÁVEL, INCORREU TAMBÉM EM VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DAIMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE - ARTIGO 77, CAPUT DA CARTA ESTADUAL ' EIS QUE DÁAZO PARA QUE O ADMINISTRADOR BENEFICIE OU PREJUDIQUE DETERMINADOS SERVIDORESCONCEDENDO O PAGAMENTO DO ADICIONAL EM PERCENTUAL ELEVADO PARA UNS E ÍNFIMOPARA OUTROS, CONFORME SUA DISCRICIONARIEDADE, DESVIRTUANDO A SUA ATUAÇÃO EMPROL DO INTERESSE PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 635/2015 QUE GARANTEM A CONCESSÃO DO PERCENTUAL DE 50% DO ADICIONAL DE DESEMPENHO FUNCIONAL SOMENTE AOS GUARDAS MUNICIPAIS INVESTIDOS NOS CARGOS À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DA LEI, SEM EXIGIR O CUMPRIMENTO DE QUALQUER REQUISITO OU AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO, EXCLUINDO OS DEMAIS SERVIDORES QUE NÃO INGRESSARAM NA CARREIRA NO TEMPO ESTABELECIDO. CONCESSÃO DO ADICIONAL DE FORMA GENÉRICA QUE SE CONFIGURA COMO AUMENTO REMUNERATÓRIO DISFARÇADO, LOGO DEVERIA SER ESTENDIDO A TODOS OS SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ATOS NORMATIVOS QUE CONFEREM TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE SERVIDORES QUE OCUPAM O MESMO CARGO E DESEMPENHAM AS MESMAS FUNÇÕES. FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.QUANTO AO ARTIGO 2º, § 1º DA LEI Nº 635/2015QUE DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE REGIMEESPECIAL DE TRABALHO, NÃO HÁ INCONSTITUCIONALIDADE A SER SANADA. APESAR DO NOMEN IURIS, A PRÓPRIA NORMA IMPUGNADA DEFINE EXPRESSAMENTE QUE A REFERIDA GRATIFICAÇÃO POSSUI CARÁTER PERMANENTE. VANTAGEM REMUNERATÓRIA QUE É CONCEDIDA A TODOS OS GUARDAS MUNICIPAIS E SOBRE A QUAL INCIDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, NÃO HAVENDO ÓBICE PARA QUE INTEGRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS, EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 89, §§ 5º E 12º DACONSTITUIÇÃO ESTADUAL E AO ENTENDIMENTO DA CORTE SUPREMA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO DECRETO Nº 149/2016 QUE VERSA SOBRE OSCRITÉRIOS PARA A CONCESSÃO DO ADICIONAL DE DESEMPENHO DA GUARDA MUNICIPAL, EMRAZÃO DA SUA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA COM O ARTIGO 1º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 635/2015, ORA DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. ATRIBUIÇÃO DEEFEITOS EX TUNC À PRESENTE DECLARAÇÃO, APENAS, RESSALVANDO QUE OS VALORES INCONSTITUCIONAIS RECEBIDOS NÃO DEVERÃO SER DEVOLVIDOS, POR SEREM VERBAS DE CARÁTER ALIMENTAR E EM PRESTÍGIO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DEIXANDO OS GUARDAS MUNICIPAIS DE RECEBEREM TAIS VALORES A PARTIR DA DATA DESTE JULGAMENTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X; 61, parágrafo 1º, inciso II, alínea “a”; 93, inciso IX; 167; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente